Tribunal: TJDFT
Processo: 0705980-29.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PERÍODO INDENIZATÓRIO EXPRESSAMENTE DELIMITADO. ART. 323 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. ESCLARECIMENTOS QUANTO AO ALCANCE TEMPORAL DO TÍTULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Conheço dos embargos, por tempestivos e adequados (art. 1.023 do CPC). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. O embargante aponta omissão do acórdão quanto à extensão temporal da condenação de aluguéis, defendendo que o julgado deveria abarcar as parcelas vencidas até a data do julgamento com base no art. 323 do CPC.
4. No caso, não há omissão no julgado. O acórdão embargado limitou-se a manter a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, a qual delimitou de forma expressa o período indenizatório: de 20/10/2023 a 20/04/2025 (19 parcelas), valoradas a R$ 1.625,00 cada. Não houve, portanto, comando condenatório aberto a prestações que viessem a vencer após 20/04/2025.
5. O art. 323 do CPC tem por finalidade evitar fracionamento da tutela quando o pedido já contempla prestações vencidas e vincendas de trato sucessivo. Aqui, entretanto, o próprio pedido inicial veio circunscrito a um intervalo fechado, e o título judicial se formou nos exatos limites desse recorte temporal. Logo, não se pode, por aclaratórios, estender o alcance da decisão a parcelas não incluídas no pedido e não abrangidas pela condenação, sob pena de conferir efeito infringente indevido e violar a estabilização do julgado na via recursal dos Juizados.
6. De todo modo, a fim de evitar dúvidas na fase executiva, acolho parcialmente os embargos apenas para esclarecer que o título executivo judicial abrange exclusivamente as parcelas de aluguel referentes ao período 20/10/2023 a 20/04/2025, tal como constou da sentença e foi confirmado pelo acórdão. Eventuais parcelas posteriores, consideradas de trato sucessivo, não se encontram cobertas por este título e poderão ser perseguidas em ação própria, observados os pressupostos e a prova da posse exclusiva no período respectivo.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que o título executivo judicial formado no acórdão embargado restringe-se às parcelas de aluguel de 20/10/2023 a 20/04/2025, permanecendo eventuais parcelas posteriores sujeitas a cobrança por meio próprio. Mantêm-se íntegras as demais disposições do acórdão.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.